Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701466-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ZELIA PINHEIRO NUNES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF) DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA ZÉLIA PINHEIRO NUNES em face de ato atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Sustenta a impetrante que em março do ano em curso foi diagnosticada como portadora de carcinoma epidermoide diferenciado – câncer de boca, tendo sido encaminhada para cirurgia com alta prioridade. Informou que foi inserida na fila SISREG no mês de abril do ano corrente. No entanto, até o momento não há previsão de realização da cirurgia. Noticiou que é idosa, conta com 78 anos de idade, e em razão da doença ter atingido, além da boca, também a língua, encontra-se com dificuldade de se alimentar, bem como com dores na cabeça e ouvido, fazendo uso de morfina, sem resultado positivo. Aduziu pela necessidade de se submeter à cirurgia para retirada do tumor com urgência, em razão das limitações causadas pela doença, bem como em razão do risco de morte. Pugnou pela concessão de liminar para compelir o Distrito Federal a realizar imediatamente a cirurgia ou encaminhá-la para outro hospital, sob pena de desobediência e de pagamento de multa diária por descumprimento. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto no art. 12, inciso II, b, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais, compete à turma recursal processar e julgar originariamente mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública. No presente caso não se trata de questão de competência originária, não constando dos autos notícia no sentido de que a impetrante tenha ajuizado ação judicial acerca do direito que busca a tutela. Ressalto que, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, não foi localizado processo envolvendo a impetrante. Ante o exposto, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais, INDEFIRO a petição inicial e nego seguimento ao Mandado de Segurança. Sem custas e sem honorários. Após, arquivem-se os autos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora